Tribunal: TJES
Processo: 5000620-71.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-71.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADAO CARNEIRO LEANDRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TEORIA DA ACTIO NATA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REFINANCIAMENTO DE CONTRATO ANTERIOR NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ESPECÍFICO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Conquanto não se desconheça respeitável entendimento de que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição quinquenal deve a data de vencimento da última parcela do contrato, no caso específico não me parece ser o mais adequado, em que pese ter sido adotado pelo juiz ao proferir a decisão saneadora, tendo em vista que deve corresponder ao momento em que o consumidor toma conhecimento de sua existência, de acordo com o princípio da
actio nata
.

2)
O marco inicial do prazo prescricional deve a data em que o autor tomou conhecimento de sua inscrição junto ao SERASA por suposta dívida vinculada ao Contrato 20168065594870000000, no valor de R$ 2.289,42 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), qual seja, dia 17/03/2023, o que descortina não estar exaurido prazo prescricional na data da propositura da ação.

3)
Sendo contestada a autenticidade do contrato, a comprovação de sua absoluta higidez era ônus que competia à instituição financeira que alega ser credora do valor descontado dos proventos do autor, seja porque pertinente a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), seja à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Tema Repetitivo nº 1061), sendo este encargo processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes.

4
)
Não se desincumbindo o banco apelante de demonstrar a celebração do contrato impugnado, prevalece a narrativa do autor de que não reconhece como sua a assinatura e, ainda que demonstrasse ter ocorrido o refinanciamento de contrato anterior, tal qual alega em sua defesa, decerto haveria um instrumento específico com tal escopo, cuja existência igualmente não foi comprovada pela instituição financeira.

5)
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

6)
A perda de tempo de vida útil por parte do consumidor em razão da falha na prestação de serviços não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial. Portanto, caracteriza-se o desvio produtivo quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema.

7)
Estando reunidos os requisitos necessários, deve ser confirmada a condenação da apelante ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, por estar em harmonia com o que este egrégio Tribunal vem fixando em casuísticas semelhantes.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco
Bradesco Financiamentos S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, na presente “
ação declaratória
” ajuizada por
Adão Carneiro Leandro
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
declarar a nulidade e inexistência do débito referente ao contrato objeto da ação; e
(ii)
condenar o banco requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata o demandante ter tomado conhecimento, em 17/03/2023, da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito em virtude de suposta dívida vinculada ao contrato nº 20168065594870000000, no valor de R$ 2.289,42 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), cuja origem desconhece, por não tê-lo celebrado com a instituição requerida, em que pese reconhecer outros dois contratos de empréstimo com ela firmados (nº 814794685 e 814794653).

Em razão disso, formulou três pedidos, fundamentalmente:
(i)
que o banco requerido promova a retirada de seu nome/CPF do cadastro restritivo de crédito, com isso ratificando a tutela provisória postulada nesse sentido;
(ii)
seja reconhecida a inexistência de relação jurídico em relação ao contrato nº 20168065594870000000; e
(iii)
seja o banco requerido condenado a indenizá-lo por dano moral, os quais foram acolhidos no Juízo de 1º grau, como dito alhures.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta o banco apelante, em síntese, que:
(i)
o contrato de empréstimo foi entabulado em 17/03/2016, de modo que a irresignação do apelado já se encontra coberta pelo manto da prescrição, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
o apelado não comprovou violação a direito personalíssimo, entre eles a honra, a dignidade, a reputação etc.;
(iii)
não há prova do nexo causal entre dano alegado e qualquer conduta ilícita que tenha praticado;
(iv)
não há dano moral indenizável, a ensejar a sua condenação ao pagamento da indenização; e
(v)
na hipótese de ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, diante de sua excessividade.

Pois bem, a começar pela alegada
prescrição da pretensão autoral
, não é acertada a tese recursal de que o termo inicial de sua contagem é a data de celebração do contrato impugnado, qual seja, 17/03/2016, daí porque a pretensão estaria fulminada pela prescrição na data da propositura da presente ação (16/02/2024).

Sendo indiscutível a incidência do prazo quinquenal, nos termos do art. 27 da Lei nº 8.078/90, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
, descabe adotar como marco inicial a data da assinatura do contrato, na medida em que o autor/apelado alega desconhecê-lo, por supostamente ter sido celebrado mediante fraude.

Conquanto não desconheça respeitável entendimento de que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição quinquenal
deve a data de vencimento da última parcela do contrato
, no caso específico não me parece ser o mais adequado, em que pese ter sido adotado pelo magistrado ao proferir a decisão saneadora (Id 12618170), tendo em vista que deve corresponder ao
momento em que o consumidor toma conhecimento de sua existência
, de acordo com o princípio da
actio nata
.

A meu ver, é pertinente adotar como termo inicial do prazo prescricional a data de vencimento da última parcela quando o consumidor sofre descontos mensais em sua conta bancária ou nos seus proventos de aposentadoria e, na hipótese em análise, alega o autor que os descontos reconhecidos são os vinculados a dois outros contratos celebrados com a mesma instituição financeira (nº 814794685 e 814794653).

Dessa forma, o marco inicial do prazo prescricional deve a data em que o autor tomou conhecimento de sua inscrição junto ao SERASA por suposta dívida vinculada ao Contrato 20168065594870000000, no valor de R$ 2.289,42 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), qual seja, dia 17/03/2023 (Id 12618157), o que descortina não estar exaurido prazo prescricional na data da propositura da presente ação.

Já incursionando no ponto relacionado à regularidade do negócio jurídico, entendo que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, tampouco demonstrou que se originou de refinanciamento de contrato anterior (805713430), com a restituição ao autor de determinado crédito (R$ 834,51), tal qual alega em sua contestação (Id 12618165, p. 7).

Como se sabe, sendo contestada a autenticidade do contrato, a comprovação de sua absoluta higidez era ônus que competia à instituição financeira que alega ser credora do valor descontado dos proventos do autor, seja porque pertinente a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), seja à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (Tema Repetitivo nº 1061),

sendo este
encargo
processual não descortinado pelo
banco
apela
nte
, a justificar a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes.

Observe-se que nenhum contrato entre as partes acompanha a contestação e a assinatura atribuída ao autor/apelado – constante da própria peça defensiva (Id 12618165, p. 7), teria sido inserida no Contrato nº 806559487 (Id 12618165, p. 6), e não no contrato impugnado (nº 20168065594870000000).

Em suma: não se desincumbindo o apelante de demonstrar a celebração do contrato impugnado,
p
revalece
a narrativa

d
o autor d
e que não reconhece como sua a assinatura

e, ainda que demonstrasse ter ocorrido o refinanciamento de contrato anterior (805713430), tal qual alega em sua defesa, decerto haveria um instrumento específico com tal escopo, cuja existência igualmente não foi comprovada pela instituição financeira.

Logo, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida é promover a juntada do próprio instrumento contratual e comprovar a autenticidade na assinatura nele inserida, mediante prova grafotécnica, se necessária for.

Muito embora tenha sido oportunizada a produção de provas pelas partes (Id 12618170), que seria o momento adequado para promover a juntada do contrato aos autos eletrônicos e, se porventura impugnada a assinatura nele constante, requerer a produção de prova técnica, a instituição financeira deixou transcorrer
in albis
o prazo cominado pelo juiz (Id 12618172).

Diante desse cenário, aplica-se o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, ou seja, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pela instituição financeira, isto é, o chamado
risco da atividade bancária
, que não pode ser transferido ao consumidor.

Com efeito, não sendo comprovado que o autor/apelado celebrou o contrato do qual se originou a suposta dívida, deduz-se a ocorrência de
fraude

na sua formalização, caso em que a responsabilidade do fornecedor de serviços decorre da violação a um dever contratualmente assumido.

Essa questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, restando assim decidido o REsp 1.199.782/PR, eleito como representativo da controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.199.782/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Por conseguinte, mantenho a sentença no que diz respeito à declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes.

Em seguida, melhor sorte não assiste o apelante no tocante ao
dano moral
, por ser desarrazoada a sua argumentação de que não se fazem presentes os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, haja vista ser pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve o dano moral
com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
, ou seja, o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.

Nesse sentido:

“(...) 5.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.970.716/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2022, DJe 10/8/2022)

“(...) 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que,
não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano
: ‘
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
’ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/08/2022, DJe de 19/08/2022)

“(...) 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que
nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedentes.

4. (...)

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

“(...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.838.091/RJ, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/11/2021, DJe de 01/12/2021)

Em reforço de argumentação, considero que a perda de tempo de vida útil por parte do consumidor em razão da falha na prestação de serviços, não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial.

Rememoro que o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema.

No que se refere ao
quantum
indenizatório – cuja excessividade é alegada pelo apelante – sabe-se que o julgador deve atentar para

as condições das partes,

para a gravidade da lesão e sua repercussão, além das circunstâncias fáticas. Para tanto, devem ser analisadas:
(
a)
a repercussão na esfera do lesado;
(
b)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
c)
as circunstâncias do caso, para definir o valor devido a título de reparação e a fim de alcançar a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Desta feita, confirmo a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e, de resto, chancelo o quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em harmonia com o que este egrégio Tribunal vem fixando em casuísticas semelhantes.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto,
nego provimento à
apelação cível
.

É como voto
.

________________________________

1
“(...) 4.
A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC)
.

5. (...)

14. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.173.934/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/09/2018, DJe de 21/09/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.